Tribunal: TJES
Processo: 5000203-77.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000203-77.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Udson Aurich

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DIREITO DO DEVEDOR. CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E ALEGAÇÃO DE PERCALÇOS CLIMÁTIVOS. INSUFICIÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO E PREJUÍZOS DECORRETES DOS FATORES CLIMÁTIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
a esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

II.

A obtenção deste direito está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas
.

III.
A
figura-se imprescindível que o devedor comprove, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos.

IV.

Consoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida representada por cédula de crédito rural, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o devedor demonstre haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do credor para a concessão do apontado benefício.

V.
Na hipótese, conquanto
o Recorrido efetuado algumas ponderações relevantes em sede de Contraminuta, no sentido de que (I) teria sido efetuado pedido administrativo 10 (dez) dias antes do ajuizamento da demanda - configurando omissão do Recorrente nesse lapso temporal -, bem como, que (II) seria dispensável o Laudo Técnico apurando os prejuízos quando demonstrada a decretação de estado de emergência ou calamidade pública; certo é que inexiste a indispensável comprovação acerca da impossibilidade de quitação da dívida.

VI.
A rigor, o Autor/Recorrido limitou-se a postular o direito ao alongamento da dívida, com base na alegada crise hídrica, sem, contudo, trazer elementos seguros de que não possui renda suficiente para cumprir com suas obrigações, atrelada ao fato da alegada queda/impossibilidade de produção no período correspondente.

VII.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000203-77.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: UDSON AURICH
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000203-77.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Udson Aurich

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA-ES
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
UDSON AURICH
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de liminar e determino ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito proveniente do Contrato Bancário nº 40/03623-5, com fundamento no art. 300, do CPC. Determino ainda, que sejam obstadas quaisquer medidas expropriatórias, ajuizamento de execução, visando a cobrança do crédito, bem como de negativação do nome do requerente e avalistas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas nessa decisão.”

Sustenta o Recorrente, em síntese, (
I
) a inexistência de direito de renegociação/alongamento da dívida rural, não só porque a Lei Federal nº 13.606/2018 tratou de Programa de Regularização Fundiária, mas porque não houve pelo aludido Diploma Legal qualquer determinação de que as Instituições Financeiras seriam obrigadas a renegociarem as dívidas advindas de crédito rural; (
II
) não foram atendidas as condicionantes previstas na resolução CMN n. 4.660/2018 e no artigo 36, da Lei 13.606/2018; (
III
) não restou comprovado o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, a incapacidade financeira do Recorrido, ou mesmo, que a operação crédito foi destinada para custeio e investimento, tampouco a ocorrência do prejuízo no empreendimento rural em razão dos alegados fatores climáticos.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Por ocasião da análise prefacial, esta Relatoria proferiu Decisão [item 432889] deferindo a tutela de urgência recursal, determinando a intimação do Recorrido para, querendo, apresentar Contraminuta.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta [item 487594].

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória - ES, 23 de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente, respeitosamente, com o E. Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000203-77.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Udson Aurich

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA-ES
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta por
UDSON AURICH
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu
“o pedido de liminar e determino ao requerido que suspenda a exigibilidade do crédito proveniente do Contrato Bancário nº 40/03623-5, com fundamento no art. 300, do CPC. Determino ainda, que sejam obstadas quaisquer medidas expropriatórias, ajuizamento de execução, visando a cobrança do crédito, bem como de negativação do nome do requerente e avalistas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento de qualquer das medidas determinadas nessa decisão.”

Sustenta o Recorrente, em síntese, (
I
) a inexistência de direito de renegociação/alongamento da dívida rural, não só porque a Lei Federal nº 13.606/2018 tratou de Programa de Regularização Fundiária, mas porque não houve pelo aludido Diploma Legal qualquer determinação de que as Instituições Financeiras seriam obrigadas a renegociarem as dívidas advindas de crédito rural; (
II
) não foram atendidas as condicionantes previstas na resolução CMN n. 4.660/2018 e no artigo 36, da Lei 13.606/2018; (
III
) não restou comprovado o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida, a incapacidade financeira do Recorrido, ou mesmo, que a operação crédito foi destinada para custeio e investimento, tampouco a ocorrência do prejuízo no empreendimento rural em razão dos alegados fatores climáticos.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, que seja reformada a Decisão recorrida.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Registre-se, de início, “
consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 11/04/2019).

Na espécie, tem-se por inafastável a incidência do Código de Defesa do Consumidor, no que a vulnerabilidade do Recorrido – a qual se dessume da sua condição de Agricultor que busca, inclusive, a renegociação de sua dívida por conta dos prejuízos causados à sua produção em virtude de severas secas – autoriza que se afaste a denominada cláusula de eleição de foro, permitindo-se a propositura da demanda no Juízo
a quo
, não havendo falar-se na noticiada Incompetência Territorial.

No tocante ao tema de fundo, o Recorrente defende substancialmente que o Recorrido não possui direito à renegociação/alongamento da dívida rural, não só porque a Lei Federal nº 13.606/2018 tratou de Programa de Regularização Fundiária, mas também porque não houve pelo aludido Diploma Legal qualquer determinação de que as Instituições Financeiras seriam obrigadas a renegociarem as dívidas advindas de crédito rural.

Neste particular, importa realçar, por oportuno e relevante, que, contrariamente ao que afirmado pelo Recorrente, a Lei Federal nº 13.606/2018, dentre vários assuntos, versa sobre a renegociação/alongamento de dívidas rurais, tanto assim que em seu artigo 36 assim dispõe,
in litteris:

“
Art. 36
.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições: (...)”

Atrelado a isso, cabe perquirir se a aludida disposição normativa assegura a renegociação/alongamento das dívidas rurais ou se institui mera faculdade para tanto.

Deveras, infere-se que a controvérsia se ampara na circunstância de que tal preceito utiliza da expressão de que é
“permitida”
a renegociação de dívidas de operações de crédito rural, o que denotaria, ao menos a primeira vista, a ideia de que se trata de mera faculdade e não de direito do devedor.

A propósito da matéria, impõe-se assentar, na esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Com efeito, ao analisar a histórica jurisprudência daquela Corte de Sobreposição, inclusive os precedentes que levaram à edição do aludido enunciado sumular, constata-se que tal entendimento restou assentado à luz de normas cuja literalidade limitou-se a permitir ou a autorizar a renegociação/alongamento de dívidas rurais, como se fosse apenas uma faculdade das Instituições Financeiras, o que, entretanto, não seria condizente com a interpretação teleológica de proteção dos produtores rurais que se encontravam impossibilitados de adimplir seus financiamentos e, sobretudo, de concretização e de efetividade da norma que ressai do artigo 187, da Constituição Federal que assegura a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.

A título exemplificativo, destaque-se que a regra inserta no artigo 5º, da Lei Federal nº 9.138/1995, previa que “
são as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural
, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995
”. A despeito da literalidade do preceito, utilizando-se do termo
“autorizados”
,
firmou-se a compreensão no Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que tal disposição não encerra mera faculdade, mas sim obrigatoriedade de renegociação/alongamento de dívida rural
,
in verbis
:

“
EMENTA
: DIREITO ECONOMICO. DIVIDA AGRARIA. SECURITIZAÇÃO. LEI 9138/95. ALONGAMENTO DA DIVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. CONSEQUENTE INEXIGIBILIDADE DO TITULO EXECUTIVO. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.
I.

A SECURITIZAÇÃO DA DIVIDA AGRICOLA PREVISTA NA LEI 9138/95 CONSUBSTANCIA DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COM VISTAS A IMPLEMENTAR A POLITICA AGRICOLA DE CARATER PROTETIVO E DE INCENTIVO DEFINIDA NO ART 187, INC. 1, DA CONSTITUIÇÃO, O GOVERNO FEDERAL AUTORIZOU AO TESOURO NACIONAL A EMISSÃO DE TITULOS QUE PERFIZESSEM SETE BILHÕES DE REAIS. NÃO HAVERIA, DESTA FORMA, COMO FUGIR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA LEI 9138/95, QUE REGULA O PROGRAMA DE CREDITO RURAL, PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DOS PRODUTORES QUE, POR CIRCUNSTANCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, NÃO ESTAVAM EM DIA COM SUAS OBRIGAÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
.
II.
O NÃO-EMPREGO DO DINHEIRO PUBLICO PARA O FIM DESTINADO E A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLITICA AGRICOLA DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR RURAL DESCUMPRE O ORDENAMENTO JURIDICO VIGENTE, QUE TEVE GRANDE PREOCUPAÇÃO COM O SETOR DE POLITICA AGRICOLA.

(
STJ
- REsp 166.592/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/1998, DJ 22/06/1998, p. 108)

Nesta ordem de ideia, infere-se que idêntica
ratio decidendi
se aplicaria, em tese, à presente hipótese, porquanto, a rigor, trata-se de contrato celebrado antes de 31/12/2016, a atrair, por conseguinte, a explicitada diretriz jurisprudencial estabelecida na mencionada Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Contrato de alongamento de dívida rural discutido na origem restou firmado em 05/11/2015, com o valor de R$ 51.127,60 (cinquenta e um mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), a ser quitado em 07 (sete) parcelas anuais, iniciando em 21/10/2019 e encerrando em 21/10/2025.

Nesse contexto, por ocasião do ajuizamento da demanda – fato ocorrido em 12/12/2019 -, o Autor estaria inadimplente com a primeira parcela da dívida, subsistindo alegação no contexto da exordial de que o Município de Marilândia sofreu com crises hídricas nos anos de 2016, 2017 e 2018.

Desta forma, a princípio, o Recorrido teria demonstrado que faria jus ao benefício concernente ao alongamento da dívida.

Sucede, contudo, que
a obtenção deste direito está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos
, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas.

Por conseguinte, afigura-se imprescindível que o Requerente comprove, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos, o que deve ser efetuado mediante a apresentação de Laudo Técnico
, sendo indispensável, a teor do que dispõe as seguintes disposições da
Resolução BACEN n° 4660/2018
,
in verbis:

“
Art
.
1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016
, lastreadas com recursos controlados, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN),
contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo
, observadas as seguintes
condições
: (...)”

“
Art. 2º
A renegociação prevista nesta Resolução deve observar o disposto no
MCR 2-6-10-"a"
, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.”

“
Art. 3º

O enquadramento no disposto nesta Resolução fica
condicionado à comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos
,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

“
Art. 4º

Admite-se a comprovação de ocorrência de prejuízo em razão de fatores climáticos por meio de laudo grupal ou coletivo, no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais
, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006.” (grifo nosso)

Ademais, c
onsoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida representada por cédula de crédito rural, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o devedor comprove haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do credor para a concessão do apontado benefício, cujos requisitos, na seara de juízo embrionário, não foram preenchidos, porquanto inexistente a juntada de Laudo Técnico, tampouco a existência de documento demonstrado que a Recorrente, previamente, teria sido instada à renegociação/alongamento da dívida rural, notadamente manifestado omissão ou recusa expressa, no tocante ao correspondente pedido para prorrogação do débito, subsistindo, na hipótese, apenas e tão somente, um email enviado à Instituição Financeira, solicitando a renegociação da dívida, o qual, todavia, apenas fora encaminhado justamente na mesma data em que restou ajuizada a demanda judicial (12/12/2019
).

Nesse passo, muito embora seja possível o exercício do direito de alongar o pagamento de suas dívidas por razões de frustração da colheita atrelado às intempéries climáticas, tal direito deve ser exercido mediante pedido administrativo e motivado, na forma e nos termos da Lei.

Não é outro, a propósito, o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível, a teor dos seguintes arestos,
in litteris:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL CONTRATOS JÁ PRORROGADOS AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NOVO ADIAMENTO E LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO IDENTIFICADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
2
.
No caso concreto, além do banco agravante comprovar que já houve uma prorrogação dos contratos em referência, não identifica-se nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
3.

De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais
.
4.
Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000363, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020)

“
EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
O STJ, a respeito, já definiu que A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.382.180 GO, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019)
2.

Com base na jurisprudência supra, tem-se que o Magistrado agiu de forma acertada ao determinar a apresentação de prova de requerimento administrativo e da prova do débito, devendo tal comando, ao menos até o julgamento de mérito deste instrumento, ser mantido incólume
3.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000057, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)

Em sendo assim, ante a plausibilidade da tese recursal de que o Recorrido não teria preenchido todos os requisitos necessários à obtenção judicial da renegociação/alongamento da dívida rural, conclui-se que a Decisão recorrida deve ser suspensa, ao menos até o julgamento meritório deste recurso perante o Órgão Colegiado.

Isto posto, sem prejuízo da oportuna reapreciação da matéria,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

(...)

Vitória-ES, 14 de abril de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, confirmo o entendimento firmado por esta Relatoria.

Embora tenha o Recorrido efetuado algumas ponderações relevantes em sede de Contraminuta, no sentido de que, (I) diferentemente do consignado, teria sido efetuado pedido administrativo 10 (dez) dias antes do ajuizamento da demanda - configurando omissão do Recorrente nesse lapso temporal -, bem como, que (II) seria dispensável o Laudo Técnico apurando os prejuízos quando demonstrada a decretação de estado de emergência ou calamidade pública; certo é que ainda subsistem a necessidade de comprovação acerca da impossibilidade de quitação da dívida.

Neste particular, verifico que a mera alegação acerca da escassez de chuva no período de vencimento da dívida, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar que, de fato, houve uma perda capaz de impedir o produtor rural a arcar com as obrigações oriundas do crédito rural, de forma que, inexistindo tal elemento de prova até então nos autos, não há como ser reconhecido, de plano, o direito ao alongamento da dívida postulada na origem.

A rigor, o Autor/Recorrido limitou-se a postular o direito ao alongamento da dívida, com base na alegada crise hídrica, sem, contudo, trazer elementos seguros de que não possui renda suficiente para cumprir com suas obrigações, em decorrência da alegada queda/impossibilidade de produção no período correspondente.

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e CONFIRO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5000203-77.2020.8.08.0000

Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Recorrido:
Udson Aurich

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. DIREITO DO DEVEDOR. CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E ALEGAÇÃO DE PERCALÇOS CLIMÁTICOS. INSUFICIÊNCIA. INDISPENSABILIDADE DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO E PREJUÍZOS DECORRENTES DOS FATORES CLIMÁTICOS. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
a esteira da orientação firmada pela
Súmula nº 298, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

II.

A obtenção deste direito está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos preestabelecidos, não bastando, para tanto, a simples alegação de existência da dívida, bem como, eventuais percalços climáticos ocorridos no período compreendido entre a obtenção do crédito e o respectivo termo inicial inerente ao pagamento das respectivas parcelas
.

III.
A
figura-se imprescindível que o devedor comprove, além da existência da dívida, a real ocorrência fática alusiva à manifesta impossibilidade de pagamento, bem como, a inequívoca ocorrência do prejuízo decorrente dos alegados fatores climáticos.

IV.

Consoante entendimento jurisprudencial, para que seja declarado o direito de prorrogação da dívida representada por cédula de crédito rural, além dos requisitos acima elencados, é necessário que o devedor demonstre haver formalizado prévio Requerimento Administrativo seguindo-se da efetiva recusa ou inércia do credor para a concessão do apontado benefício.

V.
Na hipótese, conquanto
o Recorrido efetuado algumas ponderações relevantes em sede de Contraminuta, no sentido de que (I) teria sido efetuado pedido administrativo 10 (dez) dias antes do ajuizamento da demanda - configurando omissão do Recorrente nesse lapso temporal -, bem como, que (II) seria dispensável o Laudo Técnico apurando os prejuízos quando demonstrada a decretação de estado de emergência ou calamidade pública; certo é que inexiste a indispensável comprovação acerca da impossibilidade de quitação da dívida.

VI.
A rigor, o Autor/Recorrido limitou-se a postular o direito ao alongamento da dívida, com base na alegada crise hídrica, sem, contudo, trazer elementos seguros de que não possui renda suficiente para cumprir com suas obrigações, atrelada ao fato da alegada queda/impossibilidade de produção no período correspondente.

VII.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.